Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CP. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. ILICITUDE DA AÇÃO POLICIAL. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. VÍDEOS DE SUPOSTAS TESTEMUNHAS JUNTADOS APÓS À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A entrada dos policiais militares na residência de um dos réus, onde foram encontrados e apreendidos objetos da vítima, bem como uma arma de fogo, está amparada por elementos que justificaram o ingresso no local (denúncia prévia, atitude suspeita de um dos réus ao segurar um objeto na cintura e fuga para a residência ao avistar os policiais), motivo pelo qual não se constata ilegalidade na conduta que possa macular a prova.
2. As provas testemunhais são produzidas em audiência de instrução perante o juízo da causa, ocasião em que são exercidos os direitos do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2.1. Após a prolação da sentença e nos casos expressos em lei, somente é cabível a apresentação de documentos definidos no art. 232 do CPP como “escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares”. 2.3. Não se pode considerar depoimentos de testemunhas aqueles produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e, juntados aos autos após prolatada a sentença, sob pena de reinaugurar a instrução de forma inadequada e intempestiva.
3. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
4. As declarações da vítima e das testemunhas mostram-se coerentes e firmes, e, juntamente com os demais elementos probatórios contidos nos autos, permitem concluir a autoria do delito praticado pelos réus, devendo ser mantido o decreto condenatório.
5. Recurso desprovido.